Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PROCESSO CÍVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo e instrumento interposto com esteio no argumento de que a pretensão nele contida não foi analisada pelo juízo de origem.
2. O agravo de instrumento tem feição revisional e por isso pressupõe que a matéria nele veiculada, ainda que de ordem pública, tenha sido decidida no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
3. Agravo interno conhecido e não provido.